Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716769-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ CARLOS SERAFIM SILVA D E S P A C H O Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023 18:13:41. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada